Tribunal: TJDFT
Processo: 0721955-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-14
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS. FILHOS MENORES. REDUÇÃO DO VALOR. INVIABILIDADE. TRINÔMIO NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. INCAPACIDADE FINANCEIRA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. INTIMAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.
1. A fixação da pensão alimentícia norteia-se pelo trinômio necessidade, capacidade e proporcionalidade. Admite-se a alteração do valor fixado quando há rompimento do equilíbrio necessário entre os fatores integrantes desse critério (CC, art. 1.699).
2. A obrigação alimentar perante os filhos menores é de ambos os pais, na medida de suas possibilidades.
3. O planejamento familiar é direito subjetivo de todo cidadão, entendendo-se planejamento familiar como a garantia de direitos iguais de constituição, limitação ou aumento da prole pela mulher, pelo homem ou pelo casal (Lei no 9.263/1996). Como direito subjetivo, ao aumento da prole corresponde um dever objetivo: manter todos os filhos.
4. Ausentes provas da incapacidade financeira do alimentante, a obrigação alimentar deve ser mantida nos termos estabelecidos na sentença.
5. As nulidades processuais são regidas pelo princípio pas de nullité sans grief. Não há nulidade sem prejuízo.
6. O agravante não logrou êxito em demonstrar qualquer tipo de prejuízo com a intimação do Ministério Público, apenas, após o indeferimento do pedido de antecipação de tutela.
7. Recurso conhecido e não provido.